Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729928-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, DAVID DA PAZ PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao apelo. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 18:30:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator